Tribunal: TJSP
Processo: 1004335-40.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088987
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004335-40.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante ARAY
SILVA BASTOS TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-40.2017.8.26.0587 -Voto no 33.257 - m
2
Voto no 33.257
Processo no: 1004335-40.2017.8.26.0587
Classe Assunto: Apelação Cível - Contratos Bancários Com Revisão
Apelante: Aray Silva Bastos Tavares
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Ação de cobrança. Contrato bancário. Contratação por meio
eletrônico. Caixa eletrônico. Produto do empréstimo efetivamente
utilizado pelo mutuário. Ausência de juros abusivos. Pedido inicial
procedente. R. sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
191/193, que julgou procedente o pedido inicial deduzido na presente ação de cobrança,
condenando a requerida a pagar ao banco requerente a quantia de R$ 407.366,41
(quatrocentos e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos). Os
honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação. A requerida é beneficiária da gratuidade da justiça.
A requerida recorre, alegando, em síntese, que, ao lançar o crédito em conta, houve
no mesmo momento deduções imediatas de outros valores; que não foi comunicada do
empréstimo; e, que foram cobrados juros abusivos.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 204/230, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
Do essencial, é o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de parcelas de empréstimo contratado em caixa
eletrônico. O pedido inicial foi julgado procedente.
O meio eletrônico de contratação, por si, não é ilegal ou abusivo.
A negativa de contratação é rechaçada pelo crédito em conta corrente do produto do
empréstimo e o efetivo uso pelo mutuário, além do pagamento da primeira parcela.
Em detalhe, é incontroverso o crédito de R$ 53.563,32 (cinquenta e três mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-40.2017.8.26.0587 -Voto no 33.257 - m
3
quinhentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) em 02/10/2013, como consta das
próprias razões recursais apresentadas pela requerida (fls. 198) a ser quitado em 60
(sessenta) parcelas de R$ 2.818,39 (dois mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e nove
centavos). A requerida apenas quitou a primeira parcela.
Ainda das razões recursais infere-se, na sequência ao crédito do empréstimo, o
débito das seguintes operações bancárias:
“02/10 LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO 252140 5292,51-
02/10 LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO 252140 3184,28-
02/10 LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO 252140 313,37-
02/10 LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO 252140 1264,62-
02/10 LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO 252140 18566,16-
02/10 DEBITO FATURA CARTAO CREDITO 252140 5291,70-
02/10 DEBITO FATURA CARTAO CREDITO 252140 11279,92-” (fls. 198).
Conforme alegado pela apelante, tais débitos totalizam o montante de R$ 45.189,00
(quarenta e cinco mil e cento e oitenta e nove reais) (fls. 198).
Desse modo, nesse contexto, de rigor concluir que a requerida, ora apelante,
efetivamente utilizou do empréstimo, liquidando empréstimos anteriores, quitando fatura
de cartão de crédito e ainda permanecendo com o restante do mútuo.
Registre-se que a requerida apenas impugnou genericamente, deixando de
comprovar que a liquidação de empréstimos e o pagamento de faturas de cartão de crédito
não foram benéficos a ela, frente aos juros cobrados no empréstimo sub judice.
A requerida, ora apelante, também apenas impugnou genericamente os juros
cobrados, os quais foram avençados em 4,39% ao mês e 67,46% ao ano, e, no caso de
inadimplemento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2% (fls.
21). Não há cobrança de juros abusivos.
Por seu turno, na contratação eletrônica são informados os parâmetros do
empréstimo. Não há notícia nos autos de que a apelante tenha solicitado cópia do contrato
ao banco apelado e este tenha se recusado o envio. Logo, não se vislumbra falta de
transparência ou de informação em face do empréstimo ora impugnado.
Assim, nesse contexto fático, de rigor manter na íntegra a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-40.2017.8.26.0587 -Voto no 33.257 - m
4
recurso. Em razão do ora decidido, nos honorários advocatícios são majorados para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho em grau de
recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, respeitada a gratuidade
processual.
Roberto Mac Cracken
Relator